Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO LIMITADA A ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento da Ação Rescisória no 0727870-36.2025.8.07.0000. O agravante sustenta que a intimação para pagamento voluntário, com cominação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, violaria a liminar concedida na ação rescisória, ao autorizar atos de natureza expropriatória. Requer a suspensão da intimação e das cominações legais até o julgamento definitivo da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação para pagamento voluntário com as cominações do art. 523, § 1o, do CPC, configura descumprimento da liminar proferida na ação rescisória; e (ii) estabelecer se há interesse recursal remanescente no agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida na ação rescisória suspende apenas a efetivação de atos expropriatórios, sem determinar a suspensão integral do cumprimento de sentença.
4. A intimação para pagamento voluntário não configura ato expropriatório, mas mera comunicação que precede a execução forçada, sendo permitida a continuidade de atos processuais que não impliquem constrição patrimonial.
5. A decisão agravada limitou-se a dar prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, não havendo qualquer determinação de penhora, bloqueio ou alienação de bens.
6. Eventual descumprimento da liminar na ação rescisória deve ser analisado no âmbito daquele processo, sob competência do respectivo relator.
7. O agravo interno, ao impugnar decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal com os mesmos fundamentos do agravo de instrumento, perdeu seu objeto diante do julgamento de mérito do recurso principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação para pagamento voluntário, com cominação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, não constitui ato expropriatório e não viola decisão liminar que suspende apenas a efetivação de medidas constritivas.
2. A suspensão de atos expropriatórios não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em sua fase inicial, incluindo intimação para pagamento.
3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega tutela recursal perde objeto quando coincide integralmente com o mérito do agravo de instrumento já julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único; 513, § 2o; 523, § 1o; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017.